Tribunal: TJDFT
Processo: 0738398-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738398-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO GOMES COUTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Thiago Gomes Couto pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública, que deixou de aplicar ao caso a Lei Distrital no 6.618/2020, por reputá-la inconstitucional, facultando ao exequente, ora agravante, renunciar ao excedente a 10 (dez) salários mínimos para expedição da RPV, no prazo de 5 (cinco) dias. O agravante pede a reforma da decisão para que seja determinado ao agravado que pague a quantia devida, até o limite de vinte (20) salários mínimos. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que o exequente, ora agravante, renunciou aos “valores que excedem dez (10) salários mínimos a fim de receber por meio de Requisição de Pequeno Valor (ID 93990975)”. Dessa forma, não subsiste o interesse processual na obtenção da tutela pretendida. Isso é o quanto basta para que se considere a perda superveniente do interesse de agir, impondo-se a extinção do processo. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, com base no art. 485, inciso VI, c/c art. 932, inciso III, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de junho de 2021 17:02:54. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator